Tribunal: TJES
Processo: 0001110-38.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Prescrição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001110-38.2017.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONILDA MARIA GOMES DA SILVA e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, afastando a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito. Os Recorrentes sustentam que o bem é o único que possuem e serve de residência para a família há mais de 40 (quarenta) anos, configurando-se como bem de família, e que as provas apresentadas são suficientes para tal comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado se qualifica como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, e se as provas apresentadas pelos Devedores são suficientes para esse reconhecimento, transferindo-se o ônus da prova para o Credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 8.009/90, que institui a impenhorabilidade do bem de família, é norma de ordem pública com elevado alcance social, visando assegurar o direito à moradia e a preservação de um patrimônio mínimo.

4. Consoante jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cabe ao Devedor apresentar um conjunto probatório inicial de que a penhora atinge imóvel de entidade familiar.

5. Apresentada a prova inicial pelo Devedor, o ônus de descaracterizar a condição de bem de família se transfere ao Credor, sob pena de se impor ao Executado um ônus probatório diabólico.

6. As contas de energia elétrica, que classificam o imóvel como residencial e demonstram consumo ativo e contínuo em nome do Devedor, constituem indícios suficientes da utilização do bem como moradia, satisfazendo o encargo probatório inicial do Executado.

7. A circunstância de que as buscas realizadas pelo próprio Poder Judiciário resultaram na localização de apenas um imóvel em nome do Devedor robustece a presunção de que se trata do seu único patrimônio imobiliário e, por conseguinte, de seu lar.

8. Incumbe ao Credor o ônus de infirmar as provas apresentadas, demonstrando que o Devedor possui outros imóveis ou reside em local diverso, não sendo suficiente a mera impugnação genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a Sentença recorrida e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, para o fim exclusivo de reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel situado à Rua Madaleno Silva, nº 108, Bairro Triângulo, João Neiva/ES, determinando que se proceda o levantamento da respectiva penhora nos autos da Ação de Execução Fiscal em apenso, além de redimensionar, diante da sucumbência recíproca, os ônus da sucumbência impostos na Sentença recorrida, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma do artigo 86, do Código de Processo Civil, com a suspensão da exigibilidade em prol dos Recorrentes diante da concessão da Gratuidade da Justiça, por força do artigo no artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal.

Tese de julgamento:

1. Para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, basta que o Devedor apresente prova inicial de que a penhora recaiu sobre imóvel de entidade familiar, cabendo ao Credor o ônus de descaracterizar tal condição, sob pena de levantamento do ato constritivo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º; Código de Processo Civil, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.300/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JANAINA CARNEIRO DA SILVA e JOSIANE CARNEIRO DA SILVA (Substitutas de JOSÉ MARIA DA SILVA) e JONILDA MARIA GOMES DA SILVA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 25/26), proferida pelo
Juízo da Vara Única de João Neiva
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados pelo Recorrente em face do
INSTITUTO DE DEFESA E AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa diante da concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que o imóvel objeto de penhora no processo de Execução Fiscal é o único bem que possuem, servindo de residência para a família há mais de 40 (quarenta) anos, o que o caracteriza como bem de família e, portanto, impenhorável.

Aduzem que a exigência de prova robusta para tal comprovação deve ser flexibilizada, argumentando que a simples condição de ser o único bem já presume sua natureza familiar e que as contas de energia juntadas aos autos são suficientes para tal fim.

Defendem, portanto, que a Sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória, incorreu em
error in judicando
, devendo ser integralmente reformada para reconhecer a impenhorabilidade do bem.

Diante do falecimento do Recorrente JOSÉ MARIA DA SILVA, cuja Certidão de Óbito se encontra juntada no id. 5192820, foram empreendidas diligências neste feito para fins de sua Sucessão Processual, a qual, por meio da Decisão (id. 12026065), restou deferida em nome das Herdeiras JONILDA MARIA GOMES DA SILVA, JANAINA CARNEIRO DA SILVA e JOSIANE CARNEIRO DA SILVA.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JANAINA CARNEIRO DA SILVA e JOSIANE CARNEIRO DA SILVA (Substitutas de JOSÉ MARIA DA SILVA) e JONILDA MARIA GOMES DA SILVA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 25/26), proferida pelo
Juízo da Vara Única de João Neiva
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados pelo Recorrente em face do
INSTITUTO DE DEFESA E AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa diante da concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que o imóvel objeto de penhora no processo de Execução Fiscal é o único bem que possuem, servindo de residência para a família há mais de 40 (quarenta) anos, o que o caracteriza como bem de família e, portanto, impenhorável.

Aduzem que a exigência de prova robusta para tal comprovação deve ser flexibilizada, argumentando que a simples condição de ser o único bem já presume sua natureza familiar e que as contas de energia juntadas aos autos são suficientes para tal fim.

Defendem, portanto, que a Sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória, incorreu em
error in judicando
, devendo ser integralmente reformada para reconhecer a impenhorabilidade do bem.

Diante do falecimento do Recorrente JOSÉ MARIA DA SILVA, cuja Certidão de Óbito se encontra juntada no id. 5192820, foram empreendidas diligências neste feito para fins de sua Sucessão Processual, a qual, por meio da Decisão (id. 12026065), restou deferida em nome das Herdeiras JONILDA MARIA GOMES DA SILVA, JANAINA CARNEIRO DA SILVA e JOSIANE CARNEIRO DA SILVA.

Com efeito, extrai-se dos autos que
a Sentença recorrida examinou 02 (duas) matérias aduzidas em sede de Embargos à Execução Fiscal
, quais sejam,
(I) a Prejudicial de Mérito (Prescrição do Crédito Tributário)
, ao argumento de que o Processo administrativo fora autuado em 2004, tendo o prazo quinquenal se esgotado antes da propositura da execução em 2011; e
(II) a impenhorabilidade do imóvel constrito
, por se tratar de único
bem de família
, no qual os Recorrentes residem há mais de 40 (quarenta) anos.

Nesse contexto, devolvida a matéria a este Egrégio Tribunal de Justiça,
o objeto da controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da impenhorabilidade do imóvel residencial
, porquanto a tese de prescrição não foi objeto de impugnação no Apelo.

No que tange à impenhorabilidade,
o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que os Recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório
, pois a simples juntada de contas de consumo não traria a certeza necessária à caracterização do bem como de família, exigindo-se, na sua visão, prova "
cabal e de imediato
" do alegado.

Neste passo,
a questão central a ser dirimida, portanto, é verificar se o imóvel penhorado nos autos da Execução Fiscal em apenso se qualifica como bem de família
, nos termos da Lei nº 8.009/90, e, em caso afirmativo, se as provas carreadas aos autos são suficientes para amparar tal reconhecimento.

Deveras, é válido assentar que a
Lei nº 8.009/90
instituiu a impenhorabilidade do bem de família como instrumento de proteção à entidade familiar, visando a assegurar o direito fundamental à moradia e a preservar um patrimônio mínimo indispensável a uma vida digna. Trata-se de norma de ordem pública, de elevado alcance social, cuja interpretação deve pautar-se pela máxima efetividade de seus preceitos.

Em sendo assim, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em reiterados julgados, consolidou o entendimento de que, em discussões dessa natureza,
a distribuição do ônus probatório deve ser analisada com ponderação
, a fim de não criar obstáculos intransponíveis à proteção legal.

Nessa esteira,
a jurisprudência da Corte Cidadã estabelece que, uma vez apresentado pelo Devedor um conjunto probatório inicial que demonstre que o imóvel penhorado serve de residência para a entidade familiar, o ônus de descaracterizar tal condição se transfere ao Credor. Exigir do Devedor uma prova absoluta e exaustiva de que não possui outros bens seria impor-lhe um ônus probatório diabólico, contrário à finalidade protetiva da norma
.

Sobre o tema, é elucidativo o seguinte julgado,
in litteris
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DA PENHORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual foi proferida decisão reconhecendo imóvel como bem de família e determinando o levantamento da penhora.

2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

5
. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes
.

6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021)

N
a espécie, verifica-se que
os Recorrentes lograram êxito em apresentar prova suficiente
ab initio
da condição de bem de família do imóvel
, basicamente por 02 (duas) razões relevantes:
a uma
, porque o próprio bem objeto da constrição, por suas características, trata-se de um imóvel eminentemente residencial, estando assim classificado nas contas de energia (fls. 15/16); e
a duas
, porque tais contas, com consumo de energia ativo e contínuo por diversos meses, em nome do Recorrente JOSÉ MARIA DA SILVA, referentes ao endereço do imóvel em comento, constituem indícios suficientes relacionados à efetiva ocupação e utilização do bem imóvel como domicílio, satisfazendo, assim, o encargo probatório inicial do Devedor.

In casu
,
faz-se possível igualmente considerar que tal bem constitui o único imóvel em nome dos Recorrentes
, porquanto resta
incontroversa nos autos a circunstância fática
, afirmada no recurso e não impugnada em Contrarrazões, de que
nos autos da Execução Fiscal
"
após buscas feitas pelo Juízo a quo para satisfação do débito fiscal, foi encontrado um bem imóvel, situado à Rua Madaleno Silva, nº 108, Bairro Triângulo, João Neiva/ES
". Por conseguinte, se as buscas realizadas pelo próprio aparato judicial resultaram na localização apenas de um único bem imóvel, afigura-se robustecida, sobremaneira, a relevante presunção de que o imóvel penhorado é, de fato, o único patrimônio imobiliário dos Recorrentes e, por conseguinte, o seu lar.

À vista de tais elementos,
infere-se que caberia ao Credor, ora Recorrido, infirmá-los
, demonstrando, por exemplo, suficientemente, que os Devedores possuem outros imóveis ou mesmo que residem em local diverso. Contudo,
o Recorrido limitou-se a impugnar genericamente a alegação
, sem produzir qualquer contraprova, inobservando, pois, a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.995.300/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar em parte a Sentença recorrida e, por conseguinte, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, para o fim exclusivo de reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel situado à Rua Madaleno Silva, nº 108, Bairro Triângulo, João Neiva/ES, determinando que se proceda o levantamento da respectiva penhora nos autos da Ação de Execução Fiscal em apenso.

Diante da sucumbência recíproca, redimensiono os ônus da sucumbência impostos na Sentença recorrida, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma do artigo 86, do Código de Processo Civil, com a suspensão da exigibilidade em prol dos Recorrentes diante da concessão da Gratuidade da Justiça, por força do artigo no artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.